Tribunal: TJDFT
Processo: 0004111-50.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prevalecendo entendimento majoritário desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o quantum de aumento referente à reincidência deve incidir sobre a pena-base calculada na primeira fase da dosimetria.

2. Embargos infringentes conhecidos e providos.